Tribunal: TJPA
Processo: 0800619-47.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800619-47.2022.8.14.0037

APELANTE: JEAN OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
155,
CAPUT
E § 1º, DO CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO ERRO DO TIPO. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE.
ANIMUS FURANDI
– DOSIMETRIA. PENA BASE NO MINIMO LEGAL – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE VETOR DESFAVORÁVEL. SUMULA 23 DO TJPA. INCIDENCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II “h” do CP. PRESCINDIVEL O PREVIO CONHECIMENTO DA IDADE DA VITIMA.CRITERIO OBJETIVO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I –
Na espécie, a controvérsia prende-se ao fato do eventual equívoco na ação do recorrente em pegar a mochila da vítima pensando ser sua, incorrendo em erro do tipo. Contudo, a incidência da
excludente, no entanto, não há de ser afirmada quando os elementos probatórios dão conta de que o recorrente, ao tempo do fato delituoso, tinha plena consciência acerca da ilicitude da conduta. Ademais, a
prova do erro de tipo incumbe à Defesa, não sendo suficiente para a absolvição a mera alegação de que o réu imaginava tratar-se da sua bolsa, desacompanhada de qualquer elemento probatório que empreste credibilidade a sua narrativa, que restou totalmente isolada no acervo probatório;

II -
Na hipótese, não merece prosperar a alegação de ausência de fundamentação no decisum em face do vetor desfavorável da culpabilidade, pois fundamentação concisa ou divergente da defesa não se confunde com ausência de fundamentação. Pelo contrário, avaliando se o teor da decisão, logo se percebe que, apesar de resumida, a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado. Logo, não se vislumbrou motivos plausíveis que justificasse a readequação da pena base ao patamar mínimo, em decorrência da existência de vetor desfavorável que autoriza a exasperação da pena base acima do mínimo, segundo o que dispõe a Súmula 23 desse E. TJE/PA;

III – Acerca da incidência da agravante do
art. 61, II, h, do CP, esta possui natureza objetiva, ou seja, independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, devido ser presumida. Precedentes do STJ;

IV -
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JEAN OLIVEIRA DE SOUZA,
condenado às penas de
03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto,
além do pagamento de 310 (trezentos e dez) dias-multa, reprimenda substituída por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput e §1º do Código Penal Brasileiro, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA.

A defesa do apelante sustentou a tese absolutória, com supedâneo
no art. 386, III, do CPP, além de pugnar pelo reconhecimento do erro de tipo, nos termos do art. 20 do CP. Por fim, asseverou, pela readequação da pena base no mínimo legal, com o afastamento da agravante descrita no art. 61, II, ‘h”, do CP.

O representante ministerial em contrarrazões, funcionando como
Dominus Litis
pugnou
pelo total improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Claudia Bezerra de Melo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
01 de maio de 2022, por volta das 21h30min, na embarcação denominada Gil Rosa, o denunciado JEAN OLIVEIRA DE SOUZA, durante o repouso noturno, subtraiu para si uma mochila preta com roupas de propriedade da vítima LUCIRDO FERREIRA DIAS, incidindo, portanto, no crime tipificado no art. 155, §1º do Código Penal. Extrai-se dos autos que o denunciado JEAN estava no mesmo barco que a vítima, momento em que ao sair da embarcação furtou a mochila do ofendido, tendo a vítima percebido somente após procurar o
bem e não o encontrar, ato contínuo, o Sr. LUCIRDO pediu para verificarem as câmeras de segurança que apontaram o ora denunciado como autor do crime em comento. Após isso, a polícia foi acionada e conseguiram encontrar JEAN no centro da cidade em posse da mochila furtada, ocasião em que efetuaram a sua prisão. Em sede policial o acusado negou a prática do crime.

Nesses termos,
após o encerramento da
instrução,
JEAN OLIVEIRA DE SOUZA, foi julgado e ao final
condenado às penas de
03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto,
além do pagamento de 310 (trezentos e dez) dias-multa, reprimenda substituída por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput e §1º do Código Penal Brasileiro. Irresignado, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

A prova da
materialidade delitiva, pode ser verificada através do Auto de apresentação e apreensão (ID 12300911 - Pág. 13), 01 mochila na cor preta com roupas; Auto de entrega (ID 12300911 - Pág. 14); BO (ID 12300911 - Pág. 18) ocasião em que o SGT/PM acima qualificado comunica que é policial militar e na qualidade de comandante de guarnição apresenta JEAN OLIVEIRA DE SOUZA; QUE, na data de 01/05/2022. aproximadamente es 22h, estava no comando da GU quando foi acionado para atender uma ocorrência de furto que ocorreu na embarcação Gil Rosa; QUE, durante buscas encontraram o nacional JEAN com a mochila furtada da vítima LUCIRDO, assim, conduziram o nacional para esta UIP para as devidas providencias cabíveis, vale ressaltar que JEAN é conhecido na embarcação pela pratica de furto. E nada mais; Relatório da autoridade policial (ID 12300912 - Pág. 15).

Diante desse cenário, LUCIRDO FERREIRA DIAS, vítima no presente caso em análise, em juízo revelou que foi avisado por um terceiro que sua bolsa tinha sido furtada, ocasião em que solicitou as imagens das câmeras de segurança da embarcação, para procurar quem teria pego a bolsa, constatando que foi o apelante. Nesse interim, a polícia foi informada dos fatos, ou seja, de que um indivíduo havia sido detido em uma embarcação, por conta de um furto de uma mochila e se deslocaram até a embarcação. Ato contínuo, os policiais ALAN DE SOUZA VIANA e ANDRIA THAMIRIS PANTOJA VIANA, continuaram a narrativa, esclarecendo que o dono da embarcação conseguiu visualizar, através das câmeras de segurança, quem teria sigo o indivíduo que furtou a mochila, depois realizaram o deslocamento até a delegacia, e apresentação do acusado, junto com a vítima, e a mochila e alguns pertences que estava em posse do acusado, ocasião em que foi formalizada a prisão em flagrante.

Na espécie, o recorrente sustenta, desde a fase policial, que teria se equivocado ao pegar a mochila que não era sua. Contudo, não apresentou substratos munimos, além da narrativa, acerca do eventual erro. Em contrapartida, as evidencias corroboram com os termos da exordial acusatória, em indicar a ocorrência dos fatos, da sua autoria e materialidade.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA EM FACE DO ERRO DO TIPO.

In casu
, temerário considerar a tese defensiva em face das Inequívocas evidencias acerca da materialidade e da autoria delitiva, amparadas pela consistente palavra da vítima. Evidencias que demandam em ratificar a presença do dolo na ação do recorrente. Logo, insubsistente cogitar-se em erro do tipo, senão vejamos:

Na espécie, a controvérsia prende-se ao fato do eventual equívoco na ação do recorrente em pegar a mochila da vítima pensando ser sua. Nesses termos, cediço mencionar que a
exclusão da tipicidade na forma de erro de tipo impõe que o agente, em que pese tenha executado uma conduta que seja formalmente típica, tenha obrado no fato com ignorância. Tal excludente, no entanto, não há de ser afirmada quando os elementos probatórios dão conta de que o recorrente, ao tempo do fato delituoso, tinha plena consciência acerca da ilicitude da conduta. Ademais, a
prova do erro de tipo incumbe à Defesa, não sendo suficiente para a absolvição a mera alegação de que o réu imaginava tratar-se da sua bolsa, desacompanhada de qualquer elemento probatório que empreste credibilidade a sua narrativa, que restou totalmente isolada no acervo probatório.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - Apenas a afirmação isolada do apelante de que não teve dolo ao praticar o crime, sob a alegação de erro de tipo (acreditar que o celular subtraído era o seu), não é suficiente para embasar a sua absolvição, não ficando configurado o erro de tipo se o agente tinha plena consciência de sua conduta ilícita, tanto é que escondeu a res furtiva em uma casa abandonada.(TJ-MG - APR: 10143200012621001 Carmo do Paranaíba, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 18/05/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/05/2022).

In casu,
diante das argumentações
ut supra
, insuperável a
adequação típica presente no
decisum
hostilizado, uma vez que as provas orais e materiais contidas nos autos, seriam contundentes e fundamentam com suficiência a ocorrência do crime de
furto
, não havendo espaço para a absolvição na forma pleiteada.

DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA.

De início, ao considerar
desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado, sob pena de ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da CF/88, nesse sentido segue a remansosa jurisprudência:

(...) A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).II - Conforme ressaltado no decisum monocrático reprochado, não se há falar em desproporcionalidade no quantum de exasperação da pena-base, pois, nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior, "A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019). Agravo regimental desprovido.

Na espécie, o juízo fixou a pena base em 02 anos de reclusão e pagamento de 200 dias multa, para isso considerou como desfavorável o vetor da culpabilidade, por ser
acentuada, haja vista que a cidade sofre intensamente com crimes contra o patrimônio, como o furto (ID 12300953 - Pág. 5). Nesses moldes, notadamente que as razões declinadas pelo juízo singular, não seriam dignas de elogios, mas cumpriram com seu mister em negativar satisfatoriamente o modulador.

Na hipótese, não merece prosperar a alegação de ausência de fundamentação da sentença recorrida, pois fundamentação concisa ou divergente da defesa não se confunde com ausência de fundamentação. Pelo contrário, avaliando se o teor da decisão, logo se percebe que, apesar de resumida, a fundamentação está apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado. À propósito:

"Somente quando não motivada a sentença é nula. Assim, a circunstância de conter fundamentação sucinta ou deficiente não a invalida" (RTJ 73/220) (g.n.).

RECURSO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TENTADO - INIMPUTABILIDADE DO AGENTE - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - MEDIDA DE SEGURANÇA - NULIDADE DA DECISÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 93, IX, DA CF - IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DE OFÍCIO - CONFIRMAÇÃO - RECURSO PROVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - TESE DEFENSIVA EXAMINADA PELA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO. - A fundamentação concisa, quando suficiente, não equivale à ausência de razões, não havendo que se falar em nulidade, se examina o magistrado todas as teses defensivas e acusatórias antes da prolatação da sentença. - (...) (TJ-MG 103420505647450021 MG 1.0342.05.056474-5/002(1), Relator: JOSÉ ANTONINO BAÍA BORGES, Data de Julgamento: 12/07/2007, Data de Publicação: 28/07/2007) (g.n.).

STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada

Dessa maneira, não se vislumbrou motivos plausíveis que justificasse a readequação da pena base ao patamar mínimo, em decorrência da existência de vetor desfavorável que autoriza a exasperação da pena base acima do mínimo, segundo o que dispõe a Súmula nº 23 desse E. TJE/PA:

Súmula nº 23 - A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Por ocasião da segunda fase da dosimetria, o juízo não observou circunstancias atenuantes, mas reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, alínea h, do CP, em face da vítima ser maior de 60 anos de idade (ID 12300897 - Pág. 10), na razão de 1/6, passando a pena provisória a figurar em 02 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 233 dias multa. Oportuno observar que para a concorrência da agravante, dispensável o conhecimento da idade da vítima em decorrência da sua natureza objetiva.

(...)
Restando incontroversa a comprovação da idade da vítima, que à época dos fatos detinha 76 (setenta e seis) anos de idade, a manutenção da agravante atinente à prática de crime contra idoso (maior de 60 anos), constante na alínea 'h' do inciso II, do art. 61 do Código Penal é medida que se impõe -Por se tratar de agravante de natureza objetiva, a incidência do art. 61, II, h, do CP independe da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo, de igual modo, desnecessário perquirir se tal circunstância, de fato, facilitou ou concorreu para a prática delitiva, pois a maior vulnerabilidade do idoso é presumida (STJ - HC 427179/PR)

Na derradeira fase, ausente causa de diminuição de pena, mas o juízo aplicou a causa de aumento previsto no art. 155, § 1º do CP, na razão de 1/6, restando a pena provisória readequada para 03 anos e 01 mês de reclusão e pagamento de 310 dias multa, a qual tornou-se em definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena. Reprimenda que foi substituída por restritivas de direito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
JEAN OLIVEIRA DE SOUZA,
condenado às penas de
03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto,
além do pagamento de 310 (trezentos e dez) dias-multa, reprimenda substituída por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pela prática do crime tipificado no art. 155, caput e §1º do Código Penal Brasileiro,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024